Tribunal: TCU
Processo: 010.169/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento dos riscos constantes da Lista de Alto Risco (LAR) da Administração Pública relacionados ao tema "Eficiência da Cobrança e do Contencioso Tributários".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento realizado com o objetivo de verificar o progresso no tratamento dos riscos relativos à "Eficiência da cobrança e do contencioso tributários", bem como avaliar a manutenção ou não desse tema dentre os constantes na Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal (LAR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter todos os riscos do tema "Eficiência da Cobrança e do Contencioso Tributários" na Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal (LAR), para que sejam acompanhados novamente daqui a dois anos; 9.2. encaminhar cópia desta decisão, bem como do relatório que a fundamenta, ao Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República Ministério da Fazenda, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 9.3. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que adote medidas no sentido de incorporar ao LABContas as bases de dados relativas à cobrança e ao contencioso tributários necessárias ao acompanhamento dos riscos tratados neste processo, caso se entenda pela sua viabilidade; 9.4. arquivar o presente processo.